Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AREA OBJETO DE REMOÇÃO E DERRUBADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conflito de competência instaurado entre Vara Cível de Sobradinho e a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
2. A ação que objetiva o fornecimento de água não se restringe à relação privada existente entre o consumidor e o fornecedor de serviços públicos porquanto a moradia se encontra em área objeto de ocupação ilícita, cuja permanência dos ocupantes no local se encontra submetida ao crivo do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, atraindo a competência ao Juízo Especializado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.